Tribunal: STF
Processo: Rcl 26011
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. NADA A PROVER. 
    Vistos (Petição 36.942/2020).
    A certificação do trânsito em julgado pela Secretaria deste Supremo Tribunal Federal está correta, haja vista que, nos termos do art. 272 do CPC e 104 do RISTF, os prazos processuais dos processos em curso no âmbito deste Tribunal, como regra, fluem a partir da publicação no Diário da Justiça.
    Assim, os prazos processuais para fins de manifestação nos autos, dos advogados que não possuem cadastramento junto a esta Corte ou que, por qualquer razão, encontram-se impossibilitados de ter acesso ao meio eletrônico cadastrado, passam a fluir da data da publicação das decisões no DJe, momento em que a intimação dos mesmos considera-se perfectibilizada.
    No caso sub examine, constata-se a regularidade da intimação da advogada do agravante, relativamente à decisão da Primeira Turma desta Corte proferida em 15/04/2020, a qual se deu pela publicação do inteiro teor do ato no DJe nº 118, de 13/05/2020, com a expiração do prazo para oposição de embargos de declaração em 20/05/2020.
    Destarte, NADA A PROVER.
    Retorne-se o feito ao arquivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente